Tribunal: TJDFT
Processo: 0703665-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. OBSCURIDADE QUANTO À INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE PENHORA. SANAÇÃO.

I. Não configura contradição a conclusão do acórdão em dissonância com a valoração probatória e a aplicação do direito pretendidas pela parte recorrente.

II. Detectada obscuridade no acórdão quanto à base de incidência do percentual de penhora sobre a remuneração do executado, os embargos de declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação.

III. Recurso parcialmente provido.